Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. EXTEMPORANEIDADE. JUNTADA DO COMPROVAÇÃO AOS AUTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIO VERIFICADO NA EXORDIAL NÃO SANADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ARTS. 485, I E IV, E 321, PARÁGRAFO ÚNICO). APELO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
2. A comprovação do pagamento das custas iniciais deve se dar concomitantemente ao ajuizamento da ação. Caso não seja observada e esteja em desacordo com as exigências legais, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2.1. A juntada extemporânea da comprovação do pagamento das custas impõe o reconhecimento de sua inexistência para efeitos de indeferimento da petição inicial.
3. O indeferimento da petição inicial não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, visto que não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
4. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional.
5. Precedentes: Acórdão 1889734, 07495140320238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; Acórdão 1716828, 07030112120238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023.
6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.